Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-04.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001743-04.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ RETSITSIME - CPF: 032.209.791-65 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO A ROGO ASSINADA POR DUAS TESTEMUNHA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Estando demonstrado no feito que a parte autora não é alfabetizada, é necessário que o instrumento de procuração seja assinado a rogo, bem como por outras duas testemunhas para que tenha validade, segundo a regra disposta no diploma civil em vigor.

Na hipótese, a
Juíza de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante para juntar procuração a rogo subscrita por duas testemunhas, o que não foi atendido.

Logo, não havendo o cumprimento da determinação da emenda a inicial, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001743-04.2021.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BEATRIZ RETSITSIME

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e III, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca dos pressupostos processuais e do indeferimento da inicial, narrando que cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não há que se falar em indeferimento da lide.

Sustenta que
a documentação solicitada não fora juntada aos autos uma vez que a Autora é pessoa idosa e residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para entrar em contato.

Ressalta que o feito deveria ter sido suspenso
até que se conseguisse a obtenção da pretensa documentação.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões no ID 124518698.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022